Tribunal: TJMT
Processo: 1043306-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043306-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (APELADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), ISLA ULNA BERRIEL - CPF: 714.868.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. AGÊNCIA REGULADORA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. GARANTIA PROCEDIMENTAL. CONFLITO ENTRE LEI COMPLEMENTAR E ATO NORMATIVO INFRLEGAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, ISONOMIA, BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Multa Administrativa, declarou a nulidade do Auto de Infração n. 2477 e afastou a exigibilidade da multa aplicada à concessionária de transporte intermunicipal Expresso Satélite Norte Ltda., em razão da suposta supressão de horário ordinário sem prévia autorização administrativa. A Recorrente sustenta a regularidade do processo administrativo, a inexistência de conflito normativo entre a Lei Complementar Estadual n. 432/2011 e a Resolução Normativa AGER n. 007/2021, bem como a consumação instantânea da infração. A Recorrida pugna pela manutenção da sentença, inclusive por fundamento autônomo de nulidade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade no processo administrativo em razão de o mesmo diretor relator ter apreciado recurso administrativo e pedido de reconsideração; (ii) estabelecer se o § 1o do art. 34 da Resolução Normativa AGER n. 007/2021 pode excepcionar a garantia procedimental prevista no parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011; (iii) determinar se o Auto de Infração n. 2477 observa os princípios da legalidade, da coerência administrativa, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reconsideração não inaugura nova instância administrativa obrigatória, possui natureza de juízo de retratação e admite apreciação pela mesma autoridade sem ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à imparcialidade decisória.

4.

O parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011 estabelece, sem ressalvas, que a multa somente pode ser aplicada após certificação de termo de notificação com concessão de prazo de trinta dias para adequação da delegatária.

5.

A Resolução Normativa n. 007/2021, ao prever hipóteses de infrações que não comportariam adequação, cria limitação não prevista na lei complementar e restringe garantia procedimental instituída pelo legislador, em afronta à hierarquia normativa.

6.

O ato normativo infralegal pode regulamentar procedimentos administrativos e estabelecer critérios técnicos, mas não pode instituir exceções capazes de esvaziar comando legal expresso.

7.

A própria Administração Pública reconheceu, em procedimentos administrativos posteriores e em situações análogas, a existência de tensão normativa entre os dispositivos e cancelou autos de infração semelhantes, o que constitui elemento objetivo para aferição da coerência da atuação estatal.

8.

A Administração Pública deve manter coerência mínima em sua atividade sancionatória, sob pena de violar os princípios da isonomia, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

9.

A recorrente não demonstra
distinguishing
fático ou jurídico apto a justificar tratamento diverso entre o Auto de Infração n. 2477 e outros autos cancelados pela própria autarquia.

10.

A concessionária protocolou, no mesmo dia da autuação, pedido administrativo de redução de frequência posteriormente deferido pela agência reguladora, de modo que a demora administrativa na apreciação do requerimento não pode ser convertida em ônus sancionatório ao administrado.

11.

O controle jurisdicional exercido limita-se à legalidade do ato sancionador e não configura indevida substituição do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação de pedido de reconsideração pela mesma autoridade prolatora da decisão originária não viola, por si só, a imparcialidade ou o duplo grau administrativo.

2.

A garantia procedimental prevista em lei complementar para aplicação de sanção administrativa não pode ser restringida por ato normativo infralegal.

3.

A Administração Pública deve observar coerência em sua atuação sancionatória, especialmente quando reconhece vícios procedimentais em casos materialmente idênticos.

4.

A demora administrativa na apreciação de pedido posteriormente deferido não pode fundamentar imposição de sanção ao administrado.

5.

O Poder Judiciário pode invalidar ato sancionador administrativo quando constatada violação à legalidade, à hierarquia normativa e aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n. 432/2011, art. 55, inciso II, alínea “e”, e parágrafo único; Resolução Normativa AGER n. 007/2021, arts. 33 e 34, § 1o e § 2o; CPC, arts. 487, II, 1.013, § 3o, IV, e 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: —

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso –
AGER/MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração n.
2477
, afastando a exigibilidade da multa administrativa aplicada no valor de R$ 6.835,20 (seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

A Apelante pontua, inicialmente, que a Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT constitui a instância máxima de deliberação administrativa da autarquia, composta por Diretores Reguladores nomeados para mandatos não coincidentes, e que a manutenção do Auto de Infração n. 2477 foi regularmente deliberada pelo colegiado no âmbito do processo administrativo correspondente.

Argumenta que no voto administrativo acostado aos autos pela parte Recorrida, proferido em outro procedimento pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT em abril de 2023, houve alteração de entendimento em razão da mudança de posicionamento de dois dos diretores então em exercício, e da ausência de um dos membros do colegiado naquela sessão deliberativa, circunstâncias que culminaram em conclusão diversa daquela adotada no processo que resultou na manutenção do Auto de Infração ora discutido.

Aduz que, após o término de mandatos e a nomeação de novos diretores, houve nova composição da Diretoria Executiva, o que teria culminado no restabelecimento do entendimento favorável à manutenção dos autos de infração em situações análogas.

Defende, nesse contexto, que a alternância de entendimento em órgãos colegiados administrativos constitui decorrência natural da liberdade interpretativa inerente à atividade decisória, desde que observados os limites da legalidade e da fundamentação.

Afiança que se mostra equivocado o entendimento adotado na sentença quanto à existência de conflito normativo ou hierárquico entre o § 1o do artigo 34 da Resolução Normativa AGER n. 007/2021 e o parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, sustentando inexistir qualquer antinomia entre os referidos dispositivos.

Explica que a norma legal institui etapa procedimental prévia à aplicação da penalidade, consistente na expedição de Termo de Notificação de Autuação, ao passo que a resolução normativa apenas detalha como cumprir a lei e define critérios técnicos para reconhecer quando a irregularidade não é materialmente adequável por ser instantânea e já consumada.

Sustenta a regularidade do processo administrativo que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 2477, ressaltando que foram observadas todas as etapas procedimentais, incluindo a notificação formal da concessionária, prazo para defesa, a emissão de parecer técnico, o julgamento monocrático pela diretoria da área, a interposição de recurso administrativo, a emissão de parecer jurídico e o julgamento final pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT.

Assinala que a concessionária exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive com interposição de recurso administrativo, inexistindo qualquer nulidade apta a comprometer a higidez do procedimento sancionador.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer que o pedido de redução de frequência protocolado no mesmo dia da autuação teria o condão de afastar a infração administrativa já consumada, uma vez que qualquer modificação operacional, inclusive alteração, suspensão ou supressão de horários, depende de autorização prévia e expressa do poder concedente ou da agência reguladora.

Alega que o simples protocolo de pedido administrativo não suspende a eficácia da norma regulatória nem legitima condutas autônomas da concessionária, porquanto a infração se aperfeiçoou no momento da supressão indevida do horário, independentemente da formulação simultânea do pedido administrativo.

Acentua que a sentença incorre em desvio metodológico ao reconhecer a legitimidade da conduta da empresa Recorrida com fundamento em suposto desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da COVID-19 e da elevação dos custos operacionais, pois eventual desequilíbrio contratual não autoriza a adoção de medidas unilaterais, tampouco a interrupção, redução ou alteração da prestação do serviço público à revelia de prévia autorização administrativa.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo que deu origem ao Auto de Infração n. 2477, ao argumento de que, embora a sentença tenha reconhecido a invalidade do ato sancionador com base em fundamentos autônomos e suficientes, subsiste vício de nulidade absoluta.

Pontua que o procedimento reproduziu vício anteriormente reconhecido pela própria AGER em processo administrativo diverso, consistente no fato de o mesmo diretor relator ter apreciado tanto o recurso administrativo quanto o pedido de reconsideração, comprometendo o duplo grau de jurisdição administrativa, a imparcialidade decisória, o contraditório e a ampla defesa.

Defende que tal vício possui natureza insanável, contamina integralmente o procedimento sancionador e impede a convalidação dos atos praticados, motivo pelo qual, pugna pela manutenção da sentença, por fundamento diverso, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 339951897).

Intimada acerca da preliminar de nulidade suscitada pela Recorrida em sede de contrarrazões, a Apelante apresentou manifestação nos autos, conforme petição de id. n. 358801362.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 349421855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso –
AGER/MT se
insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1043306-90.2023.8.11.0041.

Denota-se dos autos que a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. ajuizou a sobredita ação em face da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso –
AGER/MT
, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 2477, do qual resultou a imposição de multa no valor de R$ 6.835,20
(seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
.

Na inicial, alegou que a penalidade administrativa foi aplicada de forma ilegal, porquanto, após a lavratura do Termo de Notificação de Autuação n. 626, adotou, dentro do prazo legal, as providências destinadas à regularização da situação apontada pela fiscalização, inclusive mediante protocolo de pedido administrativo de redução de frequência da linha operacional, o qual veio a ser posteriormente deferido pela própria autarquia reguladora.

Sustentou que a própria AGER/MT, em procedimentos administrativos posteriores e envolvendo autos de infração fundados em fatos idênticos, reconheceu o descumprimento da real finalidade do Termo de Notificação de Autuação e a existência de conflito normativo entre o § 1o do artigo 34 da Resolução Normativa n. 007/2021 e o parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, determinando o cancelamento de diversas penalidades análogas.

Ressaltou a inexistência da infração que lhe foi imputada, afirmando que não houve supressão irregular do serviço, mas mera redução emergencial de frequência, motivada por desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da COVID-19 e da elevação dos custos operacionais, enfatizando que a morosidade administrativa na apreciação do pedido de adequação não poderia ser utilizada em seu desfavor.

Ao final, pugnou pela anulação do auto de infração, seja em razão da ilegalidade da sanção e do desvio de finalidade do procedimento administrativo, seja, subsidiariamente, pela ausência de infração materialmente configurada.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos vindicados para determinar a anulação do Auto de Infração no 2477, que culminou na multa administrativa aplicada pela AGER, bem como para determinar à Requerida que se abstenha de exigir o pagamento da referida multa, de proceder à inscrição do débito em dívida ativa e para que promova o cancelamento de eventuais registros já efetuados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC.“. (id. 339951894).

De início, impõe-se o exame da questão preliminar suscitada pela Recorrida nas contrarrazões.

A empresa Apelada sustenta a nulidade absoluta do processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 2477, ao argumento de que o mesmo Diretor Relator teria apreciado tanto o recurso administrativo ordinário quanto o posterior pedido de reconsideração, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade decisória e do duplo grau de jurisdição administrativa.

Sem razão, contudo.

Não obstante a relevância jurídica da insurgência deduzida, a alegada irregularidade está relacionada a momento posterior ao exaurimento das instâncias administrativas ordinárias, concernente à apreciação de pedido de reconsideração cuja própria natureza jurídica é controvertida e que não se confunde com recurso administrativo típico.

À luz de tais premissas, tem-se que o

pedido de reconsideração não inaugura nova fase processual obrigatória, de modo que sua apreciação pelo mesmo relator não configura violação à imparcialidade, mas observância da própria natureza do instituto, que pressupõe o juízo de retratação pela mesma autoridade.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo administrativo que deu origem ao Auto de Infração n. 2477, sem prejuízo de que os elementos inerentes à tramitação do procedimento sejam devidamente considerados no exame substancial da controvérsia.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme explicitado no relatório, a controvérsia recursal gravita, em sua essência, sobre a legalidade do Auto de Infração n. 2477, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT em face da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., com fundamento no artigo 55, inciso II, alínea “e”, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, em razão da suposta supressão de horário ordinário da linha Cuiabá/MT–São Félix do Araguaia/MT sem prévia autorização administrativa, bem como sobre a correta interpretação do parágrafo único do referido dispositivo legal, em cotejo com a disciplina infralegal estabelecida nos artigos 33 e 34 da Resolução Normativa n. 007/2021.

De plano, convém transcrever os dispositivos normativos diretamente incidentes à hipótese em exame:

Dispõe o artigo 55, da Lei Complementar n. 432, de 8 de agosto de 2011:

Art. 55 A penalidade de multa terá seu valor fixado com base na Unidade de Padrão Fiscal - UPF/MT, observadas as tipificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicada aos infratores:

[...]

Parágrafo único. As multas referentes aos incisos deste artigo só devem ser aplicadas após certificação de um termo de notificação, que
concederá prazo de trinta dias para a delegatária realizar as adequações e comprovação de não conformidade da delegatária
.

A Resolução Normativa n. 007/2021 estabelece:

Art. 33. Tratando-se de infração do artigo 55 da LC n° 432/2011, a CRTR aguardará o prazo de até 30 (trinta) dias conferido à autuada para realizar adequações cujas necessidades decorrem da Autuação e, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a não-conformidade detectada em referida Autuação.

Art. 34. Com o recebimento tempestivo da manifestação da autuada ou certificação do decurso do prazo, a CRTR instruirá o processo e analisará:

I- Se o fato existiu e se cabe adequação;

II- Se foram cumpridas as adequações cabíveis e se elas elidem o fato indesejado.

Em caso negativo, poderá aplicar nova penalidade pelo não cumprimento da adequação;

III- se há razões na manifestação para recomendar o arquivamento da Autuação.

Caso contrário, e de forma fundamentada, lavrará o Auto de Infração e aplicará a multa.

§ 1°
Notificações que não comportam adequação são aquelas que individuadas e exauridas no espaço e no tempo, não comportam reparação, dentre elas
:

I- atraso e omissão de horário
;

II- transporte de passageiros além da capacidade do veículo;

III- não comunicação de acidente.

§ 2o Decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação ou sendo esta intempestiva, a CRTR certificará o decurso de prazo e o fato correspondente no Termo de Notificação de Autuação, lavrará o Auto de Infração e expedirá o respectivo Termo de Notificação de Multa.

É de se observar que a tensão normativa entre os dois dispositivos é real e juridicamente relevante, de modo que o argumento da Recorrente de que a resolução normativa atuaria
secundum legem
, apenas operacionalizando o comando legal ao identificar hipóteses nas quais a adequação seria materialmente inviável, não resiste ao exame mais detido da hierarquia normativa incidente à controvérsia, tampouco à interpretação sistemática do regime jurídico sancionador delineado pela Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

O parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011 estabelece, de forma clara, que as multas previstas no referido dispositivo somente devem ser aplicadas após certificação de termo de notificação, com concessão de prazo de trinta dias para que a delegatária realize as adequações cabíveis e para posterior verificação da persistência da não conformidade.

O texto legal, como se vê, não excepciona, de forma clara, expressa ou inequívoca, qualquer das infrações tipificadas no próprio artigo 55, tampouco distingue, para fins de incidência da garantia procedimental, infrações permanentes, continuadas, instantâneas ou exauridas.

A Resolução Normativa n. 007/2021, por sua vez, ao prever, em seu artigo 34, § 1o, que determinadas infrações, dentre elas atraso, omissão ou supressão de horário, não comportariam adequação, termina por instituir limitação não prevista pelo legislador complementar.

E aqui reside o ponto nuclear da controvérsia.

Como é cediço, a regulamentação infralegal pode, sem dúvida, detalhar procedimentos administrativos, estabelecer critérios técnicos e especificar hipóteses operacionais
secundum legem
. Não lhe é dado, entretanto, criar exceções restritivas capazes de esvaziar comando legal instituidor de garantia procedimental, sobretudo quando a própria norma legal não as prevê de modo claro e inequívoco.

Nessa perspectiva, a tese recursal da AGER/MT, de que a supressão de horário configuraria infração instantânea e exaurida, insuscetível de adequação, não prevalece diante da primazia da lei sobre o ato normativo secundário.

E não apenas por isso.

Os autos evidenciam que a própria Administração Pública, em procedimentos administrativos posteriores e envolvendo situações análogas, reconheceu, expressamente, o descumprimento da real finalidade afeta ao Termo de Notificação de Autuação – TNA, bem como a existência de tensão normativa entre o § 1o do artigo 34 da Resolução Normativa n. 007/2021 e o parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, circunstância que culminou no cancelamento de autos de infração semelhantes, inclusive no voto administrativo juntado pela parte autora.

Ora, essa circunstância, embora não produza vinculação automática do julgador, constitui elemento objetivo e relevante para aferição da coerência da atuação estatal e da conformidade material da sanção aplicada.

Com efeito, a questão não está em pretender vinculação automática por precedente administrativo, mas em reconhecer que a Administração Pública deve manter coerência mínima em sua atuação sancionatória, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, especialmente quando a própria autarquia reconhece vícios procedimentais ou de finalidade em situações equivalentes e, ainda assim, preserva isoladamente determinado auto de infração sem demonstração objetiva e convincente de elemento distintivo juridicamente relevante.

No caso concreto, não se identifica, nas razões recursais, demonstração apta a evidenciar qualquer
distinguishing
fático ou jurídico capaz de justificar tratamento administrativo diverso entre o Auto de Infração n. 2477 e aqueles cancelados pela própria AGER/MT.

Some-se a isso o fato de que a empresa autora protocolou, no mesmo dia da lavratura do Termo de Notificação de Autuação, pedido administrativo de redução de frequência operacional, o qual veio a ser posteriormente deferido pela própria agência reguladora, após análise técnica de mérito, sem registro de prejuízo aos usuários do sistema.

Nessa moldura, a demora injustificada da Administração na apreciação do pedido fundamentado não pode ser convertida em ônus sancionatório ao administrado, sobretudo quando a própria análise posterior do mérito reconhece a procedência das razões apresentadas e autoriza a alteração pretendida.

A conclusão, portanto, não decorre de indevida substituição do mérito administrativo, mas, sim, do legítimo controle jurisdicional de legalidade do ato sancionador, exercido em estrita observância ao regime jurídico legalmente instituído.

À vista de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
–
AGER/MT
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026